Tribunal: TJSP
Processo: 1000079-95.2016.8.26.0035
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Contrato de financiamento habitacional. Morte do segurado. Sentença que condenou as requeridas a restituírem o valor pago a maior a título de capital segurado, a partir da data do óbito do mutuário. Razões dissociadas dos fundamentos da sentença. Ausência de um dos pressupostos de admissibilidade recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO.